Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada e contas especial instaurada em razão de irregularidades atinentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Análise de audiências e citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento à determinação exarada no Acórdão 1350/2016-TCU-Plenário , no âmbito do processo de representação TC Processo 017.302/2012-9 , o qual versava sobre irregularidades atinentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no município de Poço das Trincheiras (AL), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o; 19, caput ; 12, § 3o; 23, inciso III; 28, II; 46; 57; e 60 da Lei 8.443/92, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, José Gildo Rodrigues da Silva, Reginaldo dos Reis e a empresa JCS de Lima Comércio e Serviços Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Gildo Rodrigues da Silva e da empresa Comercial de Alimentos Rural Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débito solidário do Sr. José Gildo Rodrigues da Silva e da empresa Comercial de Alimentos Rural Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 25.154,06 31/5/2010 887,70 15/7/2010 2.764,90 9/11/2010 25.842,00 1/12/2010 1.797,40 3/12/2010 690,00 7/12/2010 417,50 7/12/2010 677,50 9/12/2010 522,50 10/12/2010 750,00 13/12/2010 595,00 14/12/2010 153,80 14/12/2010 1.127,00 16/12/2010 76,00 20/12/2010 1.329,75 22/12/2010 9.2.2. débito de responsabilidade exclusiva do Sr. José Gildo Rodrigues da Silva: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 12.644,44 3/12/2010 9.3. aplicar ao Sr. José Gildo Rodrigues da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à empresa Comercial de Alimentos Rural Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 80.000 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Reginaldo dos Reis, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia dos efetivos recolhimentos, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Sr. José Gildo Rodrigues da Silva, empresa Comercial de Alimentos Rural Ltda. e JCS de Lima Comércio e Serviços Ltda.; 9.8. inabilitar, por 6 (seis) anos, o Sr. José Gildo Rodrigues da Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. declarar inidôneas para participar de licitação na Administração Pública Federal, por 4 (quatro) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, as empresas Comercial de Alimentos Rural Ltda. e JCS de Lima Comércio e Serviços Ltda.; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas para a adoção das medidas que entender cabíveis.